Tribunal: STF
Processo: ARE 751757
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699/STF. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO ATINENTE AO CABIMENTO DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A teor do disposto na Súmula 699/STF, o prazo para a interposição de agravo criminal é de cinco dias. A inobservância desse pressuposto extrínseco de admissibilidade traz como consequência o não conhecimento do recurso.



    II – Código de Processo Civil, art. 544. Superveniência da Lei 12.322, de 9 de setembro de 2010. Aplicação aos recursos extraordinário e de agravo que versem sobre matéria penal e processual penal. A inovação legislativa equiparou o procedimento estabelecido para os agravos em matéria cível e criminal. Resolução 451/STF. Precedente: ARE 639.846-AgR (QO)/SP.



    III – Os Ministros desta Corte, no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. 



    IV – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, uma vez que essa situação configura ofensa reflexa ao texto constitucional.



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.